Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA. PEDIDO EFETUADO PERANTE A CENTRAL DE REGULAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL (MAIS DE 100 DIAS). ENUNCIADO 93 DO CNJ. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo dispõe o enunciado no 93 do CNJ, “[n]as demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
2.1. No caso em tela, o autor/agravante aguarda há mais de 100 (cem) dias a marcação de consulta com neurologista pediátrico, sem que sequer tenha havido previsão para que tal atendimento se realize. Além disso, quando se sua inclusão perante a Central de Regulação, seu risco foi classificado como “urgência”. Assim, encontra-se evidenciada a superação de prazo razoável para atendimento do autor/agravante, justificando-se, por conseguinte, a concessão da tutela antecipada vindicada.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.